Tribunal: STJ
Processo: 4014593-59.2019.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999640 - SC(2025/0274618-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HERCILIO CORREA BEZ
ADVOGADOS
: RICARDO DE ALCÂNTARA RODRIGUES - SC004833
JULIANO DEBIASI - SC035002
WILLIAN JUNCKLOS FELISBINO - SC035096
BEATRIZ VOLPATO DE ALCÂNTARA RODRIGUES -
SC041943
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS - MICROEMPRESA
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS
INTERES.
: JAIME ZEFERINO VARGAS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026
23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:23:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a117ae1-84e4-4c64-a298-713b43496ab8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2999640 - SC(2025/0274618-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: HERCILIO CORREA BEZ
ADVOGADOS
: RICARDO DE ALCÂNTARA RODRIGUES - SC004833
JULIANO DEBIASI - SC035002
WILLIAN JUNCKLOS FELISBINO - SC035096
BEATRIZ VOLPATO DE ALCÂNTARA RODRIGUES -
SC041943
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS - MICROEMPRESA
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS
INTERES.
: JAIME ZEFERINO VARGAS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
537/541
HERCILIO CORREA BEZ contra o acórdão desta Terceira Turma (e-STJ fls. 528/531
) que, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
mantendo o afastamento da prescrição intercorrente na execução de título
extrajudicial.
Em suas razões, o embargante sustenta a existência de erro de premissa,
contradição e omissão no julgado, afirmando que o acórdão, ao aplicar o óbice da
partiu de uma pressuposto equivocado.
Súmula no 7/STJ,
Argumenta que a discussão não envolve a reinterpretação ou reavaliação do
acervo fático-probatório, mas sim a qualificação jurídica da eficácia dos atos
processuais praticados (como pedidos de desarquivamento, remessa à Contadoria, e
pedidos de dilação de prazo) para fins de interrupção ou suspensão da prescrição
intercorrente, à luz dos artigos 197, 199 e 201 do Código Civil e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Defende que a moldura fática é incontroversa e que a
discussão é de direito.
Documento eletrônico VDA54445181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:29
Código de Controle do Documento: 9ec13d6d-65a9-4a43-91b2-7fa2486963bd

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos de Declaração a fim de sanar
os vícios apontados e, se o caso, atribuir efeitos infringentes ao julgado, viabilizando o
regular exame do recurso especial.
Sem impugnação (e-STJ fls.
).
546/547
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso, o aresto dirimiu a controvérsia de forma fundamentada e coerente.
Foram enfrentados todos os pontos necessários para o julgamento, inexistindo vício
que autorize a modificação do julgado. A Terceira Turma foi clara ao analisar a tese
principal do recorrente.
Ficou expressamente consignado o entendimento do Tribunal de origem sobre
o arquivamento administrativo em
e o termo inicial da prescrição em
12/12/2012
bem assim asseverou-se o seguinte:
14/12/2013,

"Assim, conclui-se que a pretensão do recorrente de desconsiderar
as petições e requerimentos do exequente como impulso processual útil
demandaria a reinterpretação das circunstâncias de fato descritas pelo
Tribunal local e a reavaliação da inércia do credor.
Nessas circunstâncias, esta Corte superior possui entendimento
de que a revisão do quadro fático delineado na origem é vedada em recurso
(e-STJ fl. 530).
especial, a teor da
"
Súmula 7/STJ

Portanto, os pontos abordados pelo embargante não se amoldam aos vícios
passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas se
insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente infringente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54445181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 11:00:29
Código de Controle do Documento: 9ec13d6d-65a9-4a43-91b2-7fa2486963bd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.999.640 / SC
Número Registro: 2025/0274618-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004507419978240075 40145935920198240000 4507419978240075
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HERCILIO CORREA BEZ
ADVOGADOS : RICARDO DE ALCÂNTARA RODRIGUES - SC004833
JULIANO DEBIASI - SC035002
WILLIAN JUNCKLOS FELISBINO - SC035096
BEATRIZ VOLPATO DE ALCÂNTARA RODRIGUES - SC041943
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS - MICROEMPRESA
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS
INTERES.
: JAIME ZEFERINO VARGAS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55294807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: e1d02093-c843-4e71-869f-716760f61c56

EMBARGANTE : HERCILIO CORREA BEZ
ADVOGADOS
: RICARDO DE ALCÂNTARA RODRIGUES - SC004833
JULIANO DEBIASI - SC035002
WILLIAN JUNCKLOS FELISBINO - SC035096
BEATRIZ VOLPATO DE ALCÂNTARA RODRIGUES - SC041943
EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: JORGE DONIZETI SANCHEZ - SC055613
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS - MICROEMPRESA
INTERES.
: VLADIMIR FERNANDES VARGAS
INTERES.
: JAIME ZEFERINO VARGAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:35
Código de Controle do Documento: e1d02093-c843-4e71-869f-716760f61c56